Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. CONTRATANTES VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em um contrato de compra e venda, há duas relações obrigacionais para sua concretização, isto é, o comprador deve efetuar o pagamento do bem adquirido e o vendedor deverá transferir o seu domínio.

2. A inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo.

3. No caso dos autos, tanto autor quanto réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário, praticado no site de anúncios de vendas OLX.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.